Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 155, §2o, CP. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. BEM RESTITUÍDO À VÍTIMA.
1.Comprovado nos autos de forma segura que o acusado subtraiu para si objetos de estabelecimento comercial, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 155,caput, do Código Penal.
2. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento acerca dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica.
3. Demonstrada a reiteração delitiva do acusado, sem qualquer temor às regras insculpidas no Código Penal, inviável a adoção da tese de irrelevância da conduta.
4. No que tange à dosimetria da pena de multa, verificado que foi imposta com observância à proporcionalidade e em atenção às condições financeiras do réu, não há ensejo para a reforma da sentença.
5. Quanto à pena privativa de liberdade, não há ensejo para a aplicação da causa de diminuição da pena em 2/3 (art. 155, §2o, do CP) porquanto o réu descumpriu os requisitos da suspensão do processo ao cometer novamente o mesmo delito de que é processado nestes autos, razão pela qual considera-se pertinente a aplicação da causa de diminuição da pena em 1/3.
5. O fato de o bem ter sido restituído à vítima não tem o condão de fazer incidir o princípio da insignificância.
6. Recurso conhecido e improvido.